Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-07.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705390-07.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEILA CHRYSTINA ALVES DA COSTA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a apelante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, incluindo-se os últimos três contracheques atuais e extratos bancários atuais, sob pena de indeferimento do pedido, ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora